Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE VALORES ABITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655 STF. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo, com base nos enunciados sumulares no 279 e 284 do STF, bem como na aplicação da tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 655.
II. Nas razões do recurso, o agravante aduz violação ao artigo 5o, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. Argumenta que os fatos narrados na inicial não passaram de mero aborrecimento e que não há prova suficiente nos autos que permitam concluir pela ocorrência de ato ilícito. Aponta, ainda, que o valor atribuído a título de danos morais é exorbitante. Sustenta a existência de repercussão geral e pugna pela reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.
III. Recurso próprio e tempestivo.
IV. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e dos artigos 12, I, “e” e 82 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.

IV. Na espécie, objetiva-se a revisão do julgado, a par da alegação de insuficiência de provas. Entretanto, para modificação da decisão do Colegiado, conforme almejado pelo agravante, seria imprescindível o reexame do conteúdo fático probatório dos autos, procedimento vedado em sede de apreciação do recurso extremo, conforme explicitado pela Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal.
V. Ainda, pretende o agravante a redução do valor arbitrado a título de indenização extrapatrimonial. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 743.7771 (Tema 655) definiu que a modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais é matéria sem repercussão geral e, portanto, inviável a sua análise em sede de recurso extraordinário.
VI. Desse modo, acertada a decisão agravada ao não admitir o apelo extraordinário.
VII. Agravo interno conhecido e improvido.